Tribunal: TJPA
Processo: 0007853-71.2018.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007853-71.2018.8.14.0064

APELANTE: SILVIO GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade, emprego de arma de fogo e uso de explosivo). danos qualificados. “novo cangaço”. autoria e materialidade comprovadas. palavra de policiais corroborada por outros elementos de prova. dosimetria. majorantes cumuláveis. possibilidade. reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado à pena total de 31 anos de reclusão e 1.620 dias-multa pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I e II, do CP) e dois delitos de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, II e III, do CP).

2.Delitos praticados no contexto de ataque armado a agência bancária no município de Viseu/PA, em novembro de 2018, com emprego de explosivos, armas de grosso calibre, uso de reféns como escudos humanos e destruição de pontes para dificultar a fuga.

3.Função atribuída ao apelante de planejar a logística de fuga e guiar os demais integrantes por trilhas na mata.

ii. questão em discussão

4. Questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da participação do apelante na empreitada criminosa; (ii) analisar a possibilidade de manutenção da dosimetria fixada, especialmente quanto à aplicação cumulativa das causas de aumento no crime de roubo; (iii) examinar eventual reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

iii. razões de decidir

5. Conjunto probatório robusto e harmônico, formado por depoimentos de policiais civis e militares que participaram das investigações e prisão, confissão extrajudicial do réu e demais elementos materiais, apto a comprovar a autoria e a materialidade.

6. Jurisprudência pacífica do STJ admite a palavra de policiais como meio idôneo de prova, quando coerente e corroborada por outros elementos.

7. Dosimetria do roubo majorado: pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da elevada gravidade concreta da conduta (modus operandi de “novo cangaço”), com fundamentação idônea. Aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I e II, do CP, com base em elementos concretos, sem configurar bis in idem.

8. Reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), independentemente de influência no convencimento judicial. Redimensionamento da pena do roubo para 20 anos e 10 meses de reclusão e 750 dias-multa.

9. Manutenção das penas dos dois delitos de dano qualificado (3 anos de detenção e 360 dias-multa cada), totalizando 6 anos de detenção e 720 dias-multa, em concurso material com o crime de roubo.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido. Pena final fixada, de ofício, em 20 anos e 10 meses de reclusão e 6 anos de detenção, além de 1.470 dias-multa, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: 1. A palavra de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é idônea para fundamentar condenação. 2. É legítima a aplicação cumulativa das causas de aumento do art. 157, § 2º e § 2º-A, do CP, quando presentes elementos concretos que justifiquem a especial gravidade do crime. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que parcial, qualificada ou retratada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 69, 70, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e II, e 163, parágrafo único, I, II e III; CPP, art. 155; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 851.014/SC, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/9/2023; STJ, AgRg no HC n. 818.282/SP, Quinta Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 30/10/2024; STJ, REsp n. 2.183.558/PI, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18/6/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e oito
dias do mês de
agosto e finalizada aos quatro dias do mês de setembro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
28
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, que o condenou pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo
e
restrição da liberdade das vítimas
(art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I e II), todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
e, pelo crime de
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, I, II e III, do Código Penal) em dois eventos distintos, sendo a

pena fixada para cada um em
03 (três) anos de detenção e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Aplicado o concurso material (art. 69 do Código Penal), as penas foram somadas, totalizando
31 (trinta e um) anos de reclusão e 1.620 (mil seiscentos e vinte) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 11895205)

“Narra o Inquérito Policial que no dia 08.10.2018, o acusado SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS, foi preso nas proximidades do Ramal do Pimenta, zona rural deste município, por roubo qualificado e associação criminosa.

A investigação evidenciou que, o acusado participou do assalto ao Banpará de Viseu, ocorrido no dia 06.11.2018, tendo como função o planejamento prévio do delito, e posteriormente carregar mantimentos e servir como "mateiro" aos criminosos, ajudando na fuga.

De acordo com as investigações, após o delito, os criminosos iriam se encontrar com o acusado no Ramal de Pedrinhas, de onde partiriam em fuga por dentro da mata até a Vila do Limondeua, local em que iriam se abrigar até as guarnições policiais saírem do município.

Entretanto, após o delito, o acusado estava com os mantimentos dentro da mata, momento em que escutou aproximação de veículos na rodovia seguido por disparos de arma de fogo, ocasião em que se assustou e empreendeu fuga para dentro do mato, não encontrando o bando, conforme o combinado.

No dia 07.11.2018, moradores da rodovia, informaram às autoridades policiais de que um homem havia saído da mata e pedido água e alimentos nas redondezas, ocasião em que empreenderam diligências atrás do acusado, e no dia 08.11.2018, conseguiram detê-lo nas proximidades do Ramal do Pimenta diante do que foi conduzido a delegacia para procedimento.

Ouvido pela autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva.”

A defesa, em suas
razões recursais
(ID 11895580) pleiteia a
absolvição
, nos termos do art. 386 do CPP, sustentando ausência de provas para a condenação.
Subsidiariamente
, requer a
revisão da dosimetria das penas
, sob o argumento de exasperação indevida e ausência de fundamentação idônea, além de
bis in idem
.

Em
contrarrazões
(ID 11895586), o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
manifesta-se pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO.”
(Textual) (ID 17059278).

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de julgamento em sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este colegiado envolve, inicialmente, a análise da
autoria delitiva atribuída ao apelante
SILVIO GONÇALVES DOS SANTOS, condenado como coautor do crime de roubo majorado e de dois delitos de dano qualificado.

I – DA AUTORIA DELITIVA

A defesa sustenta, em síntese, que
inexistem elementos seguros a indicar a participação do recorrente na empreitada criminosa.
Todavia, a robustez do conjunto probatório coligido nos autos não deixa margem a dúvidas acerca de sua atuação ativa e consciente na execução do crime.

A narrativa acusatória dá conta de que, no dia 06/11/2018, um grupo armado sitiou a cidade de Viseu/PA, efetuando
disparos com fuzis e escopetas
,
utilizando reféns como escudos humanos
e provocando
danos à agência do Banco do Estado do Pará
– BANPARÁ, subtraindo aproximadamente
R$ 2.000.000,00
. A fuga foi viabilizada mediante a
queima de pontes e isolamento dos acessos viários,
além de colocarem um refém amarrado no capô do carro, como forma de evitar a captura.

Conforme restou provado, o apelante foi recrutado para atuar como
“mateiro”
,
com funções essenciais ao êxito do delito: planejar previamente a logística de fuga, transportar mantimentos e conduzir os demais integrantes por trilhas na mata para evitar a captura
.

O Delegado de Polícia Civil
Manoel Fausto Bulcão Cardoso Neto
, relatou que as investigações tiveram início com a prisão de Silvio Gonçalves dos Santos, vulgo
Balica
, o qual declarou ter sido convidado por
Everton
para participar do assalto ao banco; que sua função seria atuar como
guia
, e que, após o roubo e a troca de tiros com a polícia, teria se perdido do grupo; que, por intermédio de Everton, conheceu dois irmãos que possuíam estabelecimentos comerciais — um em
Bragança
e outro em
Vigia
; que esses irmãos foram presos pela Polícia Militar em Bragança, juntamente com
José Maria
e as esposas de dois deles; que, com os presos, foram apreendidos armamentos, munições, carregadores, máscaras e certa quantia em dinheiro ainda lacrada com a logomarca do banco; que as declarações de Balica foram confirmadas pela própria investigação policial.

Que
Gilvan
e
José Maria
confessaram a participação no crime e indicaram o envolvimento de outros autores, entre eles
Humberto
e o indivíduo conhecido como
“Brabo”
; que, no momento da prisão e durante os interrogatórios, revelaram ainda a participação de
Benedito
; que depoimentos colhidos no curso da investigação apontaram que
Humberto
,
Enilson
e
Everton
se revezaram para observar a chegada do carro-forte; que Enilson também possui uma loja de celulares nas proximidades da agência bancária; que todos os citados participaram ativamente da empreitada criminosa; que os dois irmãos e Everton eram os principais organizadores do crime; que Benedito e
Elielson
foram buscados por Everton e Humberto no dia anterior ao assalto, para permanecerem na mata em preparação para a ação; que, segundo os presos, Benedito foi motorista no dia do crime; que já possuía conhecimento prévio sobre
Gilney
e
Gleydson
; que os líderes da organização eram Everton e os dois irmãos; e que havia, de fato,
divisão de tarefas
entre os integrantes do grupo.

O policial militar
José Percival da Conceição Moraes
, por sua vez, tanto na fase investigativa (ID 11895183) quanto em juízo, relatou de forma categórica as circunstâncias da prisão e a confissão extrajudicial do acusado.

Afirmou que reconhece o réu
Sílvio Gonçalves dos Santos
como sendo a pessoa capturada por sua equipe. Esclareceu que a base da guarnição em que estava lotado ficava instalada em uma fazenda, de onde foram acionados por um morador da região que informou ter avistado o acusado caminhando nas proximidades.

Relatou que, diante da informação, a guarnição montou uma operação de monitoramento no local e avistou o réu deslocando-se sozinho, portando apenas uma garrafa de água, uma sandália e uma camisa. Ao perceber a aproximação policial, o acusado tentou fugir correndo, mas foi alcançado e contido.

Durante a revista pessoal, não foi encontrado com ele nenhum objeto ou valor proveniente do roubo. O depoente observou que o acusado estava visivelmente cansado e faminto, após passar vários dias escondido na mata tentando escapar da captura.

Pontuou que, no momento da abordagem, o réu admitiu integrar o grupo de criminosos e declarou que sua função no assalto era
conduzir os demais integrantes por trilhas na mata durante a fuga
. Acrescentou que o acusado, morador de Viseu, afirmou que a ação contou com a participação de cerca de sete a oito executores, e que, além dele, outros três integrantes também residiam em Viseu, sendo responsáveis por auxiliar nas rotas de fuga.

Por fim, o policial declarou ter plena certeza de que o réu confessou integrar o bando e desempenhar papel relevante na
logística da fuga
.

Como visto, os relatos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente são claros, precisos e harmônicos, reforçando a confissão do apelante em sede inquisitorial e afastando a tese de negativa de autoria. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, encontra-se amplamente corroborada por elementos objetivos (prisões em flagrante de comparsas, apreensão de armamento e dinheiro, divisão de tarefas) e por testemunhos de agentes públicos que participaram diretamente das diligências.

Por sua vez, embora o réu tenha negado, em juízo, a prática delitiva, verifica-se que, na fase inquisitorial, confessou ter participado da empreitada criminosa, descrevendo, inclusive, a logística traçada para a fuga dos executores materiais do roubo à agência do Banpará, no município de Viseu, ocorrido em 06/11/2018.

Restou igualmente demonstrado que, na rota de fuga planejada pelo apelante, os demais corréus envolvidos no assalto promoveram a destruição de, ao menos, duas pontes, com o claro objetivo de dificultar a perseguição policial e assegurar o êxito da ação criminosa. Tal circunstância atrai, de igual modo, a responsabilização do réu pelos delitos de dano qualificado.

Por outro lado, vê-se que a defesa, ainda que não tenha arguido expressamente a desqualificação dos testemunhos colhidos junto aos agentes de segurança, sugere em suas razões que as provas seriam frágeis, por se sustentarem em declarações de policiais militares e civis que participaram da investigação e prisão.

Entretanto, é pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais Superiores de que
o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar a condenação
, desde que coerente, harmônico e corroborado por outros elementos de prova.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao decidir que:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO BASEADA NO DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM PATAMAR ACIMA DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra acórdão que condenou o paciente da prática do delito de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

2. Fato relevante. O réu foi acusado de possuir e fornecer arma de fogo a um adolescente, que tentou atirar contra um policial militar.

A absolvição em primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas, consistentes apenas no depoimento de um policial militar.

3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem reformou a sentença absolutória, entendendo comprovada a autoria e a materialidade do crime, com base no depoimento do policial militar, considerado suficiente e idôneo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o depoimento de uma única testemunha, no caso um policial militar, é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

5. Outra questão em discussão é a adequação da fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência específica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O depoimento do policial militar, que presenciou os fatos, foi considerado suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime, não havendo indícios de que o policial tivesse intenção de prejudicar o réu.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que o depoimento de policiais, quando coerente e sem contradições, pode ser suficiente para a condenação, desde que não haja provas em contrário, e especialmente se corroborado por outras provas. Ademais, para analisar tal validade seria necessário o reexame do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.

8. A fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria foi reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige fundamentação concreta para majoração superior a esse patamar. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA PARA 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA. (HC n. 943.785/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.) ”

No caso concreto, como visto, os depoimentos se mostram detalhados, consistentes e convergentes. Não se limitam a meros relatos indiretos, mas descrevem com precisão atos praticados pelo apelante e circunstâncias verificadas pessoalmente, desde a fase investigativa até a captura do réu.

Ademais, tais declarações encontram respaldo em outros elementos probatórios dos autos — como apreensões, laudos periciais e confissão extrajudicial do acusado (ID 11895185), o que afasta qualquer alegação de condenação amparada exclusivamente em palavra policial.

Assim, não há qualquer óbice à valoração desse tipo de testemunho como prova robusta e idônea, apta a sustentar a condenação, em conformidade com o art. 155 do Código de Processo Penal.

O parecer do D. Procurador de Justiça Criminal corroborou essa conclusão, destacando que:
“Sendo assim, restando comprovado que o apelante arquitetou a fuga dos demais criminosos da cena do crime, inviável o acolhimento do pleito defensivo, uma vez que o acusado tinha plena consciência de estar contribuindo para a ação delituosa.”.

Portanto, entendo que a prova oral, aliada à confissão extrajudicial e aos demais elementos colhidos na fase inquisitorial, forma um quadro probatório coeso e harmônico. Embora a defesa busque desqualificar a confissão do apelante, verifica-se que ela encontra amparo em depoimentos testemunhais e em provas materiais, como os laudos de danos à agência bancária e de apreensão de armamento utilizado no crime.

Dessa forma, resta comprovada a participação ativa e consciente do apelante na empreitada criminosa, não se tratando de mero coadjuvante eventual, mas de elemento fundamental para a execução e a consumação dos delitos, dada a importância estratégica de sua função na fuga do grupo armado, devendo a sentença condenatória ser mantida.

II - DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta, em suma, a ocorrência de
bis in idem
na
terceira fase da dosimetria do roubo
, afirmando exasperação indevida pelas causas de aumento cumuladas, além da necessidade de redução das penas-base dos delitos por suposta falta de fundamentação idônea.

Antes de mais, cabe enfatizar que a individualização da pena é exercida mediante
discricionariedade regrada
, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, devendo o magistrado motivar concretamente a valoração das circunstâncias judiciais e aplicar, na sequência, agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição. A decisão deve estar
fundamentada
(CF, art. 93, IX) e apoiar-se em prova produzida sob contraditório (CPP, art. 155). Nesse contexto, o controle em 2º grau incide para coibir ilegalidade, erro de técnica ou manifesta desproporção; ausentes tais vícios, prestigia-se o
livre convencimento motivado
do julgador natural.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Para melhor análise, passo ao exame da dosimetria dos crimes de forma separada, iniciando pelo crime de ROUBO QUALIFICADO.

A sentença dosou a pena nos seguintes termos (trecho nuclear, tal como proferido):

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE [...] para CONDENAR o réu SILVIO GOLÇALVES DOS SANTOS [...] nas sanções do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I e II, do CP (vez que o crime ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19 [...] ), bem como nas sanções do art. 163, parágrafo único, I, II, III, do CPB (duas vezes), c/c o art. 70, parte final, do CP, e ABSOLVÊ-LO dos demais delitos [...] (CPP, art. 386, VII). Passo a dosar a pena [...] quanto ao crime de roubo:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a
culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, em plena luz do dia, na modalidade “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local, valendo-se, ademais, de explosivos e armamento de grosso calibre
. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime
. Circunstâncias bastantes desfavoráveis ao réu, tendo em vista elevada quantia em dinheiro subtraída do banco. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis.
As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime. Isto posto,
fixo a pena - base do delito em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 10 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, tendo em vista as balizas a serem observadas na valoração das causas de aumento de pena previstas; considerando-se que o crime foi praticado em concurso de pessoas, com uso de armas de grosso calibre, bem como que o grupo criminoso que fez parte o réu restringiu a liberdade de algumas vítimas, mantendo-as em seu poder, inclusive fazendo algumas das vítimas de escudo humano, exsurge que há que incidir as causas de aumento, previstas nos art. 157, § 2º, II e V, do CP, pelo que aumento a pena em metade, perfazendo e fixando a pena deste delito em 15 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Ainda na terceira fase de aplicação de pena, verifica-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I e II, do CP, vez que o crime foi praticado com uso de armas de fogo, bem como houve a destruição e/ou rompimento de obstáculo, mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que causou perigo comum, pelo que aumentamos a pena em 2/3, perfazendo a pena deste delito em 25 anos de reclusão e em 900 dias-multa.

Verifica-se que caberia na espécie, na terceira fase, a causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º-B, do CP, tendo em vista que, segundo a perícia encartada nos autos, o grupo criminoso utilizou-se de armas de fogo de uso restrito. No entanto, como dito, à época do crime não estava em vigor tal artigo (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), pelo que deixamos de aplicar o mesmo, não podendo a lei retroagir para prejudicar o réu, como é consabido."

Entendo que a técnica dosimétrica observou o
critério trifásico
, motivou adequadamente a
elevação da pena-base
do roubo, e aplicou, de forma sucessiva as
majorantes cumuláveis
do art. 157 (§ 2º, II e V; § 2º-A, I e II).

De fato, a fixação da pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
mostra-se devidamente motivada, à luz do art. 59 do Código Penal, porque o delito foi perpetrado no padrão do chamado
“novo cangaço”
, evidenciando
altíssima periculosidade concreta
: ação em via pública e à luz do dia, emprego de
armamento de grosso calibre
e
explosivos
, atuação
coordenada por vários agentes
, imposição de
terror
à população, com
refém colocado no capô do veículo utilizado na fuga ( escudo humano)
e abalos psicológicos relevantes, além da
elevada quantia subtraída
.

Esses dados, extraídos do próprio contexto fático reconhecido na sentença, revelam culpabilidade intensificada, circunstâncias e consequências gravosas muito acima do ordinário do tipo de roubo, legitimando a exasperação inicial para patamar superior ao mínimo legal, sem recorrer a antecedentes (Súmula 444/STJ).

Na terceira fase, foram aplicados aumentos sucessivos pelas majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, e do emprego de arma de fogo e uso de explosivo.

De fato, há circunstâncias concretas nos autos que justificam a aplicação de aumentos sucessivos, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, porque o crime foi praticado mediante concurso de vários agentes (em torno de sete), todos fortemente armados, o que torna necessário que o bloco das causas de aumento do art. 157, § 2º, do CP, seja considerado de forma autônoma em relação ao art. 157, § 2º-A, do CP. E tais aumentos devem vir de forma cumulativa, sem que se trata de
bis in idem
, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Calado da Silva contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), impondo a pena de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa alegou constrangimento ilegal na dosimetria da pena, questionando a aplicação cumulativa das causas de aumento, sem fundamentação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) na terceira fase da dosimetria, sem a devida fundamentação, conforme exigido pelo art . 68 do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) foi devidamente fundamentada pelo tribunal de origem, com base nas circunstâncias concretas do caso, como o número de agentes envolvidos e o modus operandi do crime. 5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta, o que foi observado no caso em exame . Precedentes confirmam a possibilidade de aplicação sucessiva dessas majorantes em situações de maior gravidade. 6. Para revisar a dosimetria ou reavaliar as circunstâncias fáticas, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ
.IV. RECURSO DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 818282 SP 2023/0133096-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)”

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E SUFICIENTE, NO CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. Referente à terceira fase da dosimetria da pena, quando presente mais de uma causa de aumento, a jurisprudência deste Tribunal tem exigido apenas que, na fixação da fração de exasperação punitiva, seja observado o dever de fundamentação específica do órgão julgador (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), com remissão às particularidades do caso concreto que refletem a especial gravidade do delito.

2. Conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador (HC n. 110.960, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014).

3. Assim, a depender do caso sub judice, a presença de mais de uma causa de aumento do crime de roubo, associada a outros elementos indicativos da gravidade concreta do delito praticado, todos devidamente explicitados na motivação empregada na terceira etapa dosimétrica, como ocorreu no caso dos autos, enseja o incremento cumulativo da reprimenda, nos termos da mudança determinada pela Lei n. 13.654/2018. Precedentes desta Corte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 851.014/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)”

Na espécie, delineou-se motivação específica e concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento. Assim, mostra-se integralmente legitimada a incidência da majorante do § 2º, II e V, bem como daquela prevista no § 2º-A, I e II, todos do art. 157 do Código Penal.

No entanto, entendo que cabe reconhecer, de ofício, na segunda fase da dosimetria da pena, a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP).
Isso porque, é entendimento firmado nos Tribunais que o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada,
extrajudicial
ou
retratada
. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO COMETIDO DURANTE REPOUSO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE SUA INFLUÊNCIA NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR OU DE SER PARCIAL/QUALIFICADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que manteve a condenação do recorrente por furto qualificado, reduzindo a pena a 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, e 22 dias-multa. O recorrente pleiteia o redimensionamento da pena, mediante a reanálise da negativação da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade dos fundamentos utilizados para a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) analisar se a confissão parcial, não utilizada para o convencimento do julgador, pode ser reconhecida como circunstância atenuante nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.

4
. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada no REsp n. 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador
e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso especial parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que parcial ou qualificada, e independentemente de sua influência no convencimento do julgador.

2. É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, d.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp n. 2.139.120/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 956.057/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025; REsp n. 2.092.193/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

Portanto, reconheço a atenuante da confissão espontânea, de onde passo à NOVA DOSAGEM DA PENA
:

Na
primeira fase
, mantenho os termos da sentença, que reconheceu três vetores negativados (culpabilidade, circunstâncias e consequências), e fixo a
pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

Na
segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6 (um sexto), restando fixada a pena intermediária em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 300 (trezentos) dias-multa.

Na
terceira fase, mantenho os termos da sentença e aumento a pena primeiramente na metade, perfazendo a pena no patamar de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 dias-multa.

E, em seguida,
mantenho o aumento da pena em 2/3 (dois terços),
perfazendo a pena total de
20 (vinte) anos e

10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, que a torno concreta e definitiva
.

Quanto ao crime de
Dano qualificado, o
magistrado assim fundamentou:

“
Passo a dosar a pena quanto ao delito de dano qualificado quanto à primeira ponte:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é intensa, tendo o réu participado de crime praticado com extrema audácia, em via pública, contra agência bancária, sendo que, na fuga, ainda danificaram uma ponte (a primeira), conforme perícia encartada nos autos, isso tudo em plena luz do dia, na modalidade de crime conhecida como “novo cangaço”, causando considerável terror às vítimas e à população local, valendo-se, ademais, de explosivos e armamento de grosso calibre. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias costumeiras deste tipo de delito. Consequências extrapenais desfavoráveis, posto que é certo que delitos praticados com tamanha violência deixam abalos psicológicos quiçá irreversíveis em suas vítimas. Essa modalidade de crime conhecida como “novo cangaço” deixa, sem sombra de dúvidas, como ressaltado, abalos significativos nas vítimas e, por vezes, irreversíveis. As vítimas, com os seus comportamentos, não contribuíram para o crime.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 03 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro nenhuma circunstância agravante e nem atenuante, permanecendo a pena em 03 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Na terceira fase de aplicação de pena, não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, pelo que fixo a pena deste delito em
03 anos de detenção e 360 dias-multa.
(...).”

Como visto, em que pese haja um pequeno erro material de grafia na parte em que o magistrado, ao analisar a primeira e segunda fase, redige: “
03 anos de
reclusão
”
, devendo-se ler, portanto, 03 anos de
detenção
e 360 dias – multa,
entendo que a motivação resta imune de reformas
, vez que foi fundamentada no contexto de
“novo cangaço”
, tendo o réu agido com extrema audácia, uso de explosivos e armamento pesado, destruição de
infraestrutura viária
em plena luz do dia e
elevado risco coletivo
(terror social e abalos à comunidade). Antecedentes neutros (Súm. 444/STJ) e ausência de elementos para conduta social/personalidade.

Inexistentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou de diminuição, consolidando-se, para
cada

dano
,
3 (três) anos de detenção e 360 dias-multa
.

Como visto,

tratam-se de
dois fatos autônomos
(duas pontes distintas), corretamente somados pelo concurso (art. 70, parte final, do CP), perfazendo
6 (seis) anos de detenção
e
720 (setecentos e vinte) dias-multa
apenas quanto aos danos.

Assim, a dosimetria observou o critério trifásico, está
bem fundamentada
em dados concretos da causa e revela
adequação e proporcionalidade
ao elevado desvalor das condutas, razão pela qual
mantenho inalteradas
as penas fixadas para os crimes de dano qualificado.

Nesses termos,
conheço e nego provimento a
o recurso de apelação interposto por
SÍLVIO GONÇALVES DOS SANTOS, no entanto, reconheço, de ofício, a confissão
espontânea no crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I e II, do CP), redimensionando a
pena ao patamar de
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
que,
após concurso material
com a condenação nos dois delitos de dano (art. 70, parte final, do CP),
totaliza a pena de

20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, bem como
06 (seis) anos de detenção
, além do pagamento 1
.470 (um mil quatrocentos e setenta) dias-multa
, a ser cumprido em
regime inicialmente fechado
. Devendo o réu iniciar o cumprimento pela pena privativa de liberdade.

É o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025